Tribunal: TJDFT
Processo: 0715865-69.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715865-69.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA EMBARGADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando os documentos juntados no ID 61731499, informando a quitação da obrigação, por derradeiro, intime-se novamente o embargante CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DUTRA para manifestação quanto aos documentos supramencionados, no prazo de 5 (cinco) dias, oportunidade na qual poderá requerer o que entender de direito, sob pena de o silêncio implicará em integral anuência com o valor depositado pela parte adversa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator